Tribunal: TJDFT
Processo: 0706526-18.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706526-18.2020.8.07.0018 APELANTE: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Hospital Maria Auxiliadora S.A. interpôs apelação contra a r. sentença proferida em mandado de segurança por ele impetrado, que denegou a segurança pleiteada, e não anulou o Ofício 836/2020 e a Circular n. 36/2020 da Seção de Gestão de Contratos da Polícia Militar do Distrito Federal (id. 23540706 e 23540707) que suspenderam novos atendimentos de urgência e emergência naquele nosocômio ,aos usuários do sistema de saúde da Polícia Militar do Distrito Federal a partir de 4/10/2020 (id. 23542733). Diante da notícia do Distrito Federal de possível retorno aos atendimentos com suplementação orçamentária, as partes foram intimadas a informar sobre o restabelecimento dos atendimentos, bem como para esclarecer se persistia o interesse no julgamento do recurso (id. 24030595). O apelante-impetrante informou, na petição de id. 24352440, que não persistia o interesse no julgamento do recurso porque os atendimentos haviam sido restabelecidos em 15/10/2020 (id. 24352442). Uma vez restabelecido o atendimento suspenso pelos atos objeto da impetração, não persiste o interesse da apelante-impetrante no julgamento da apelação interposta, diante da ausência de utilidade-necessidade do provimento jurisdicional buscado. Isso posto, não conheço da apelação cível, art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do RITJDFT. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 24 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora